Tribunal: STJ
Processo: 0805990-91.2016.8.15.2003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986478 - PB (2025
/0254169-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADO
: IVAN ISAAC FERREIRA FILHO - PB020279
AGRAVADO
: RAFAEL VERISSIMO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO ESPECIAL. EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
SÚMULA No 281/STF.
1. O exaurimento da instância ordinária é pressuposto de admissibilidade do
recurso especial (
.
Súmula no 281/STF)
2. Para fins de exaurimento de instância, quando há pretensão de propor
recurso especial após a decisão monocrática, somente é cabível agravo
interno, sendo insuficientes, para esse fim, os embargos de declaração, ainda
que decididos pelo órgão colegiado.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:56:22
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: ca4824c4-693a-4059-8834-8f0498d7c861

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986478 - PB (2025
/0254169-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADO
: IVAN ISAAC FERREIRA FILHO - PB020279
AGRAVADO
: RAFAEL VERISSIMO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO ESPECIAL. EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
SÚMULA No 281/STF.
1. O exaurimento da instância ordinária é pressuposto de admissibilidade do
recurso especial (
.
Súmula no 281/STF)
2. Para fins de exaurimento de instância, quando há pretensão de propor
recurso especial após a decisão monocrática, somente é cabível agravo
interno, sendo insuficientes, para esse fim, os embargos de declaração, ainda
que decididos pelo órgão colegiado.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S.A. contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça
que não conheceu do agravo em recurso especial em virtude da ausência de
exaurimento da instância ordinária (e-STJ fls. 376/377).
Em suas razões (e-STJ fls. 406/414), a agravante sustenta, em síntese, que

"(...)
No caso concreto, os embargos foram opostos justamente para
sanar omissão relevante e foram julgados, de modo que o pronunciamento
final da origem passou a ser o acórdão tal como integrado pelos próprios
embargos. É, portanto, essa decisão integrada que configura a última
manifestação do Tribunal local sobre a matéria, aperfeiçoando o exaurimento
exigido para abertura da via excepcional." (e-STJ fl. 409)

Ao final, requer o provimento do recurso.
A parte contrária não apresentou impugnação (e-STJ fl. 420).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA52817646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:00
Código de Controle do Documento: ecf05551-7ed7-4e4f-8b1d-e1dbd0bbd30e

Com efeito, verifica-se que não houve o esgotamento das instâncias
ordinárias, porquanto o recurso especial foi interposto contra decisão monocrática que
apreciou a apelação.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, compete ao Superior
Tribunal de Justiça julgar, em recurso especial, as causas decididas em única ou última
instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios.
Desse modo, não há como afastar as conclusões da decisão agravada,
incidindo, assim, por analogia, a Súmula no 281/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão
impugnada."
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APELO ESPECIAL MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA.
OPOSIÇÃO
DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
APRECIADOS
PELO
COLEGIADO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS.
SÚMULA 281/STF.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revela-se
inadmissível o processamento de recurso especial interposto contra decisão
monocrática, porquanto um dos pressupostos para sua admissibilidade é o
exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 281 do Supremo
Tribunal Federal.
2. Esta Corte Superior entende que 'não se conhece do recurso especial aviado
de decisão monocrática, sem a interposição de agravo interno, mesmo com a
apreciação de dois embargos declaratórios pelo colegiado' (AgInt no
Terceira Turma, julgado em
DJe de
AREsp n. 1.625.858/SP,
11/5/2020,
.
14/5/2020)
3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido."
(AgInt no
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
AREsp 2.129.040/PR,
Turma, julgado em
DJe de
28/11/2022,
30/11/2022)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
IMPUGNAÇÃO
DO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
APLICAÇÃO,
POR
ANALOGIA,
DA
SÚMULA
281/STF.
NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DO
§ 2o, DO
ART. 1.021,
CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se pode conhecer do recurso especial
interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o
necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da
Súmula 281 do STF.
Precedentes. 2. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma,
AREsp 879.030/RO,
julgado em
DJe de
11/5/2020,
25/5/2020)

Cabe acrescentar que

"(...) para fins de exaurimento de instância, quando há pretensão de
propor recurso especial após a decisão monocrática, somente é cabível agravo
interno, sendo insuficiente, para esse fim, os embargos de declaração,
"
ainda que decididos pelo órgão colegiado. (AgInt no
Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp 2.661.057/SP,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
28/10/2024,
5/11/2024

Assim, não prosperam as alegações postas no presente recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Documento eletrônico VDA52817646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:00
Código de Controle do Documento: ecf05551-7ed7-4e4f-8b1d-e1dbd0bbd30e

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:00
Código de Controle do Documento: ecf05551-7ed7-4e4f-8b1d-e1dbd0bbd30e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.986.478 / PB
Número Registro: 2025/0254169-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08059909120168152003 8059909120168152003
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADO : IVAN ISAAC FERREIRA FILHO - PB020279
AGRAVADO
: RAFAEL VERISSIMO DOS SANTOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADO : IVAN ISAAC FERREIRA FILHO - PB020279
AGRAVADO
: RAFAEL VERISSIMO DOS SANTOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA
TERMO
Documento eletrônico VDA54007162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:49:20
Código de Controle do Documento: 2c348fb4-6d5e-4a33-8f34-3315f353f183

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:49:20
Código de Controle do Documento: 2c348fb4-6d5e-4a33-8f34-3315f353f183